Tribunal: TJSP
Processo: 2243160-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião extraordinário. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o pedido da parte requerida. Cumprida parcialmente a juntada da documentação para a análise da alegada hipossuficiência. Necessidade da benesse não configurada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.